Tribunal: STF
Processo: RE 1284037
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — ARTIGO 5º, INCISO LXX, ALÍNEA “B” – ASSOCIAÇÃO – AUTORIZAÇÃO E RELAÇÃO NOMINAL – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à ilegitimidade da associação para a impetração de mandado de segurança coletivo, considerada a ausência de juntada, à petição inicial, de lista nominal e de autorizações individuais. No extraordinário, a recorrente afirma violado o artigo 5º, incisos II, XXXV e LXX, alínea “b”, e 97 da Constituição Federal. Alega inobservados os verbetes nº 629 e 630, e o enunciado vinculante nº 10, todos da Súmula do Supremo. Articula com a negativa de prestação jurisdicional. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência do artigo 21 da Lei nº 12.016/2009, no que inobservada a cláusula de reserva de Plenário. Diz ser prescindível a autorização expressa para o mencionado ajuizamento, uma vez que se trata de substituição processual. Articula com a impertinência da óptica adotada nos recurso extraordinários nº 573.232 e 612.043, porquanto em jogo execução coletiva.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco da recorrente, de vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 
     No tocante à evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    No mais, eis a síntese do acórdão recorrido:
    O referido entendimento foi adotado pelo STF em razão do disposto no art. 5°, XXI, da CRFB/88, segundo o qual "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". A conclusão foi a de que a hipótese é de simples representação processual, isto é, em que as associações atuam não em nome próprio, mas em nome dos filiados que tenham concedido autorização específica para o ajuizamento da ação. 
    Esclareceu-se, ainda, que a jurisprudência anteriormente firmada na Corte sobre a desnecessidade da autorização aplica-se somente aos sindicatos, e não às associações, em decorrência da previsão específica de substituição processual contida no art. 8°, III, da CRFB/88, segundo o qual "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". 
    […]
    A dispensa de autorização especial para a impetração de mandado de segurança coletivo de que trata o art. 21 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) somente deve se aplicar em relação aos partidos políticos e sindicatos. Por sua vez, o art. 22 da LMS, segundo o qual "fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante", deverá levar em conta os associados que tenham autorizado a impetração e constem da lista juntada à inicial, independentemente da utilização, no preceito, da palavra "substituição", e não representação. 
    O quadro, de fato, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.704, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020) .
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, É EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX . II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO. (recurso extraordinário nº 182.543, relator o ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 1995) . 
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem, a fim de que prossiga na análise do pedido, considerada a legitimidade da associação, ante a prescindibilidade de autorização expressa para a impetração de mandado de segurança coletivo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator